Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-89.2013.8.11.0020
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000861-89.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SONIA PEREIRA - CPF: 023.986.881-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO –
PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO
DE BENS OU DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO

E
PROVIDO
.

1.

“Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

2. No caso em tela, na data em que o processo foi sentenciado (18/03/2020), não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, não tendo configurado a prescrição intercorrente.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
M.M. Marina Carlos França
, nos autos da Execução Fiscal no n. 0000861-89.2013.8.11.0020, Código: 55154, ajuizada em face de
SONIA PEREIRA
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, e, por conseguinte, julgou improcedente, com resolução de mérito a execução fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual que não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, uma vez que desde o inicio da contagem do prazo prescricional até a prolação da sentença, decorreu apenas 3 anos e 9 meses do prazo prescricional.

Assevera que não houve fundamentação válida do julgado, posto que limitou-se a defender a tese de que houvera prescrição intercorrente, sem delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e dando regular curso à Execução Fiscal com a penhora de bens através do BACENJUD.

Em face da ausência de angularização processual, não foi possível intimar o Recorrido para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição do crédito tributário, e, por conseguinte, julgou improcedente, com resolução de mérito a execução fiscal.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com Ação de Execução Fiscal em
24/04/2013
, em face de
SONIA PEREIRA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor R$ 16.324,01 (dezesseis mil trezentos e vinte e quatro reais e um centavo), inscrito na
CDA no 20132267
, referente ao descumprimento de ordem judicial, quanto ao recolhimento de valor no prazo estabelecido.

O despacho inicial foi proferido em 06/05/2013, determinando a citação da executada ID. 62859595.

Foi expedida carta de citação, tendo retornado o Aviso de Recebimento – AR, por motivo de “não existe o numero” (ID. 62859596 - Pág. 3).

Em 04/08/2016 foi expedida certidão de intimação do Autor pra se manifestar quanto a correspondência devolvida, a qual foi recebida pela Procuradoria Geral do Estado em 27/10/2016 (ID. 62859599 - Pág. 1).

O Exequente pugnou pela expedição de mandado de citação, o que foi deferido em 15/03/2018 (ID. 62865454 - Pág. 1), tendo restado infrutífera, conforme certificado no ID. 62865455 - Pág. 3.

Posteriormente, o Exequente requereu a citação por edital (ID. 62865457 – 03/10/2018).

O Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do exequente para manifestar-se acerca da possível prescrição ou dar quitação ao valor exequendo (ID. 62865458), tendo o Exequente se manifestado pelo prosseguimento do feito, ante a inexistência de prescrição (ID. 62865461).

Sobreveio a sentença
, pela qual o juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito exequendo, na data de 18/03/2020, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva (ID. 62865463):

“É cediço que a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

No caso dos presentes autos, é cobrado crédito tributário devidamente constituído em 13/10/2011 com inscrição em dívida ativa em 15/04/2013 (fl. 07).

Ocorre que até a presente data não obstante esforços do Poder Judiciário, não houve citação válida da parte executada. Explico.
Com a redação vigente à época da Lei n. 8.952 de 13/12/1994, tem-se que o despacho que determina a citação somente interromperá a prescrição se realizado no prazo de 10 (dez) dias prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias.

(...)

Deste modo, ultrapassado o lapso prescricional e ausente a citação válida, nos termos do artigo 219, §2o e §3o do Código de Processo Civil de 1973, resta saber se a demora é ou não atribuída a lentidão da máquina judiciária.

Compulsando o feito, verifico que o exequente não agiu com a diligência e presteza necessária para realizar a citação, notadamente quando por 02 (duas) oportunidades a executada não foi encontrada no endereço apresentado.

É ônus exclusivo da parte exequente realizar os atos essenciais ao prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a mesma ser eterna e imprescritível. O princípio da segurança jurídica solicita interpretação do ordenamento tributário, visando impedir que o devedor fique eternamente sujeito à ação da Fazenda Pública.

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 156, inciso V do CTN c/c. artigo 219 e parágrafos do Código de Processo Civil de 1973, reconheço a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, com resolução de mérito, JULGO IMPROCEDENTE a presente execução fiscal
DEIXO de condenar o Exequente ao pagamento das custas judiciais e emolumentos ante o que dispõe o art. 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem isentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3o, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4o, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, com exceção das remanescentes despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se a Fazenda Pública proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5o, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, as quais deveriam ser suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2o; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da Súmula do STJ.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

Às providências”

Dessa decisão insurge-se o Apelante, afirmando a não decurso do prazo de 06 (seis) anos da data da intimação da citação frustrada, uma vez que só ocorreu, em 27/10/2016 e, portanto, não configurada a prescrição intercorrente, de acordo com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso
Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques,
o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente. Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 00018794919948110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

Observa-se que, após a citação negativa, houve a intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, que inauguraria o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que, findando, teria início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Desse modo, extrai-se que a intimação da Fazenda sobre a citação frustrada ocorreu, somente em 27/10/2016, e a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente, sobreveio em 18/03/2020, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que não ocorreu o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no entendimento firmado no recurso paradigma e o no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021